Tribunal: TJDFT
Processo: 0724452-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724452-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DO CARMO ALVES, ANA CECILIA SOUSA VILARINHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 47545833, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 29.847,13 (id 28638393). Anoto, por oportuno, que os honorários contratuais, no percentual de 10% (dez por cento), de titularidade da Dra. Ana Cecília Sousa Vilarinho, foram destacados desde a expedição originária da requisição (ID 12475685). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac